Tribunal: TJDFT
Processo: 0720437-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. NATUREZA CONSTITUCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. VIAGEM AO EXTERIOR. CURSO DE MESTRADO. FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM PAÍS ESTRANGEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. A presenta impetração, na forma deduzida na inicial, objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, consistente na autorização judicial para que possa se ausentar do país com o objetivo de realizar curso em nível de mestrado na França.

2. Consoante sua previsão normativa de índole Constitucional (art. 5°, inc. LXVIII), “conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

3. Rejeita-se a alegada ausência de fundamentação do decisum singular. 3.1. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, decisão suscinta não se confunde com decisão carente de fundamentação. 3.2. O juízo de origem considerou como fundamento bastante ao indeferimento do pleito o risco à aplicação da lei penal acaso sobrevenha condenação, notadamente pelo fato de o paciente pretender residir no exterior por substancial espaço de tempo e, nesse sentido, a decisão se mostra clara, objetiva e suficientemente fundamentada, a não subsistir razões para retirar-lhe a validade.

4. Afigura-se acertada a decisão recorrida porque, ausente do país, ao paciente não se imporá o cumprimento de eventual sentença condenatória, pouco importando a natureza da reprimenda, vale dizer, se privativa de liberdade ou restritiva de direitos.

5. Com efeito, não busca o paciente a realização de mera viagem ao exterior, senão intenta fixar residência em país estrangeiro, inclusive por razoável lapso temporal, notadamente pelo fato de cursos de especialização em nível de mestrado demorarem anos para sua efetiva conclusão, daí porque a ausência do paciente, neste interregno, de fato, coloca em risco o efetivo cumprimento da lei penal.

6. Ordem denegada.